Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-66.2022.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PLEITO DE RETENÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR PAGO. RETENÇÃO ABUSIVA. OBRIGAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). FIXAÇÃO DENTRO DO INTERVALO CONSIGANDO NO ENTENDIMENTO DO STJ. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. LOTE NÃO EDIFICADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- "O entendimento esposado pelo Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência desta corte, a qual entende que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga, portanto, não há que se falar em alteração do julgado nesse ponto." (STJ – 3a T - AgInt no AREsp: 2147589 MS 2022/0176398-6 - rel. Ministro HUMBERTO MARTINS- DJe 20/9/2023). 2- O Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível o pagamento de taxa de ocupação ou fruição pelo fato de ter tido a posse do imóvel pelo tempo em que o contrato teve vigência, quando, como no caso concreto, tratar-se de um lote (terreno) que não foi edificado. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp: 2.270.435/GO - rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 26/6/2023 - DJe 29/6/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000842-66.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SET IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 00.947.820/0001-95 (RECORRENTE), SAIONARA SUZANA JUELG - CPF: 469.496.230-20 (ADVOGADO), LUCINDO FERREIRA VAZ NETO - CPF: 732.580.751-15 (RECORRIDO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023